Tribunal: TJES
Processo: 0021241-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021241-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LANTER MEC PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
PARCELAMENTO DO DÉBITO DE EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO REALIZADO
PERANTE À
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ENTE FAZENDÁRIO RECORRENTE DO DÉBITO JÁ PARCELADO. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA
R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

I.
A
apuração, a fiscalização e o parcelamento do débito de Empresa optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
(Simples Nacional), é realizado por referido Regime, administrado por um
Comitê Gestor do
Simples Nacional,
integrado por representantes de todos os Entes Federativos, inclusive do Estado Recorrente.

II.
Na hipótese, resta verificado que a Empresa Recorrida realizou, em 07.04.2020, o parcelamento dos débitos de ICMS, relativos ao período de setembro/2014 a outubro/2019, no âmbito do Simples Nacional (Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional às págs. 53/55), pelo que a Fazenda Estadual não poderia ter realizado a cobrança do referido tributo em relação aos mencionados períodos, co
mo ocorreu,
in casu,
na medida em que os débitos já se encontravam parcelados.

III.
De fato,
in casu,
o pedido de parcelamento do débito pela Empresa Recorrida não foi realizado perante a SEFAZ-ES, mas sim, perante à
Secretaria da Receita Federal, uma vez que a Recorrida é optante pelo Simples Nacional, cabendo à mencionada Secretaria o repasse dos valores ao Ente Federativo tributante que, no caso, é o Estado do Espírito Santo.

IV.
Afigura-se escorreita a Sentença combatida, que anulou
“
os autos de infração de número nº 5056979 e 5056983, bem como a Certidão de Dívida Ativa dele decorrentes (nº 04798/2021)”.

V.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 211/251) em razão da
SENTENÇA
(págs. 199/204) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE de vitória
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
LANTER MEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente
“o pedido inicial para anular os autos de infração de número nº 5056979 e 5056983, bem como a Certidão de Dívida Ativa dele decorrentes (nº 04798/2021), e conforme autoriza o artigo 1.012, §1º, inciso V do CPC/15”,
deferindo
“a tutela provisória pretendida para suspender a referida CDA”,
condenando o Requerido
“
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência”,
fixados equitativamente em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)

“na omissão de receita sem emissão do respectivo documento fiscal, o contribuinte realiza a prestação ou operação, não emite documento fiscal, e omite a receita total ou parcial na declaração mensal do Simples Nacional”,
sendo que
“o art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea ‘f’ da LC 123/06 determina que nas infrações de falta de emissão de documento fiscal, o ICMS deve ser cobrado conforme a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas”;
II)

“a parte autora não realizou esse pedido de parcelamento junto à SEFAZ. Na verdade, a empresa gerou declarações retificadoras de PGDAS após o lançamento de ofício realizado pelo fisco, não cabendo, portanto, nem mesmo a possibilidade da denúncia espontânea”;
III)

“caso o contribuinte entenda que houve recolhimento em duplicidade de ICMS, por não ter retificado o PGDAS corretamente, poderá ingressar com um pedido de restituição na SEFAZ comprovando a realização do mesmo”.

Ab initio,
cumpre historiar
LANTER MEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ajuizou
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
em face do Recorrente, cujo pedido exordial restou julgado procedente, na Sentença guerreada,
“para anular os autos de infração de número nº 5056979 e 5056983, bem como a Certidão de Dívida Ativa dele decorrentes (nº 04798/2021)”,
deferindo
“a tutela provisória pretendida para suspender a referida CDA”,
pelos seguintes fundamentos:

“Conforme narrado, a autora aduz que é microempresa optante pelo simples nacional, e que no ano de 2019 a Receita Estadual constatou que realizava venda de peças na prestação de sem a emissão de documento fiscal e sem declarar tais operações no seu Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), de maneira que deveria recolher o diferencial do ICMS.

Narra que em 07/04/2020 aderiu ao parcelamento do simples nacional, no valor de R$ 88.218,68 (oitenta e oito mil duzentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com prazo de pagamento para confirmação da adesão para o dia 09/04/2020, mas que este não foi reconhecido pelo Estado, sendo lavrados os autos de infração nº 5056979 e 5056983, ambos datados de 25/10/2019, visando o recolhimento do ICMS.

Assim, em razão da patente bitributação, pretende sejam anulados os referidos atos administrativos.

Pois bem.

Os documentos trazidos aos autos pela autora evidenciam que, de fato, é empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o que implica no recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), conforme expressa disposição contida no artigo 13, inciso VII da Lei Complementar nº 123/2006.

Ademais, em se tratando deste regime de arrecadação, o artigo 41 do mencionado Diploma Legal assim dispõe:

Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.

§ 2º Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso V do § 5º deste artigo.

§ 3º Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar.

Não há óbices, portanto, para que o débito correspondente ao ICMS de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional seja objeto de parcelamento no âmbito de tal sistema, sendo descabida, em princípio, a exigência de que o seja exclusivamente perante o Estado tributante – assim seria se houvesse delegação.

Ora,
se a autora é optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (SIMPLES Nacional), sob administração de um Comitê Gestor que também é integrado por representante de todos os entes federativos, inclusive do Estado do Espírito Santo, e se a obrigação de adimplemento dos impostos ocorre perante a Secretaria da Receita Federal, cabendo ao referido órgão o repasse dos valores a cada ente federativo tributante, não há que se falar na cobrança do tributo pelo réu
.”

Acerca da
matéria debatida
nos autos, cumpre elucidar que
a
apuração,
a fiscalização e o parcelamento do débito de Empresa optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
(Simples Nacional) é realizado pelo aludido Regime, administrado por um
Comitê Gestor do
Simples Nacional,
integrado por representantes de todos os Entes Federativos, inclusive do Estado Recorrente
.

Na hipótese, resta verificado que a
Empresa Recorrida realizou, em
07.0
4.2020,

o parcelamento dos débitos de ICMS, concernentes ao período de setembro/2014 a outubro/2019
, no âmbito do
Simples Nacional
(
Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional às págs. 53/55
), pelo que a Fazenda Estadual não poderia ter realizado a cobrança do tributo em relação aos mencionados períodos, co
mo ocorreu,
in casu,
na medida em que os débitos já se encontravam parcelados
.

Isto porque, de fato,
o
pe
dido de parcelamento do débito pela Empresa Recorrid
a
não foi realizado perante a SEFAZ-ES,
mas sim, perante à
Secretaria da Receita Federal
, uma vez que a
Recorrida
é
optante pelo Simples Nacional
, cabendo à mencionada Secretaria o repasse dos valores ao Ente Federativo tributante, no caso, o Estado do Espírito Santo.

Em sendo assim, afigura-se escorreita a Sentença combatida, que anulou
“
os autos de infração de número nº 5056979 e 5056983, bem como a Certidão de Dívida Ativa dele decorrentes (nº 04798/2021)”.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME DISPENSADO.

1.
Dispensa da remessa necessária pela Fazenda Pública Estadual, ora apelante.

2.
Veiculou-se no presente writ pretensão de anulação de auto de infração a partir do argumento de que a autoridade fazendária teria deixado de considerar as retificações lançadas através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional,
assim também quanto ao parcelamento firmado junto à Secretaria da Receita Federal, que contemplaria o ICMS devido por estar submetido o contribuinte ao regime do Simples Nacional.

3.
A reflexão que tal análise importaria não se apoia em prova outra além da documental, daí porque obstáculo não há ao processamento da via mandamental, devendo ser rejeitada a arguição de carência de interesse de agir na modalidade adequação.

4.
A
documentação carreada pela impetrante, ora recorrida, evidencia encontrar-se jungida ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o qual, a teor do artigo 13, inciso VII da Lei Complementar nº 123/2006, implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação
, dentre outros, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS).

5.
No
âmbito de tal regime de arrecadação há previsão de parcelamento de débitos tributários, cujos critérios, condições, prazos, valores mínimos e demais procedimentos hão de ser fixados pelo Comitê Gestor do Simples Nacional,
integrado por representantes dos entes federativos,
não havendo, sob tal perspectiva, óbice a que débito correspondente a ICMS de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional seja objeto de parcelamento no âmbito de tal sistema, e não exclusivamente perante o Estado tributante assim seria se houvesse delegação,
nos termos do artigo 41, §3º da mencionada lei.

6.
Referido parcelamento, por força de norma expressa (artigo 151, VI, do CTN), possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ao que se atentara o julgador primevo.

7.
O argumento recursal da lavratura do auto de infração decorrer de elusão fiscal ocorrida em meio ao Simples Nacional apenas corrobora a conclusão de que
a apuração, a fiscalização e o parcelamento do débito estão alcançados pelo regime especial
, indo, portanto, ao encontro do comando decisório vergastado, o qual assentou que os documentos presentes nos autos
comprovam que houve o parcelamento de todos os valores a título de ICMS, inclusive dos juros e das multas, de modo que não há inadimplemento da parte impetrante em quitar os tributos devidos ao Estado do Espírito Santo.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, conforme o voto do Relator.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030180043769, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A documentação carreada pela impetrante, ora recorrida, evidencia encontrar-se jungida ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o qual, a teor do artigo 13, inciso VII da Lei Complementar nº 123/2006, implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dentre outros, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

2.
No âmbito de tal regime de arrecadação há previsão de parcelamento de débitos tributários, cujos critérios, condições, prazos, valores mínimos e demais procedimentos hão de ser fixados pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, integrado por representantes dos entes federativos,
não havendo, sob tal perspectiva, óbice a que débito correspondente a ICMS de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional seja objeto de parcelamento no âmbito de tal sistema, e não exclusivamente perante o Estado tributante
.

3.
Referido parcelamento, por força de norma expressa (artigo 151, VI, do CTN), possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ao que se atentará o julgador primevo.

4.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030189002212, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Por conseguinte, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, julgou procedente
“o pedido inicial para anular os autos de infração de número nº 5056979 e 5056983, bem como a Certidão de Dívida Ativa dele decorrentes (nº 04798/2021)”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria